Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013978-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALVARO BARBOSA DA SILVA - CPF: 671.386.678-68 (RECORRENTE), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), BELA MARA DE SOUZA BALESTERO - CPF: 057.754.668-61 (RECORRIDO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. COBRANÇA DE DÉBITO RESIDUAL, IPVA E MULTAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFETIVO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 187430684, na reclamação no 1013978-46.2020.8.11.0001, do 5o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cerceamento de defesa, ante a ausência de citação válida;
- intimação inválida; - nulidade da sentença.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- cerceamento de defesa, ausência de citação válida
.

No caso, verifico que foi decretada a revelia do Recorrente/Reclamado, ao fundamento que, mesmo intimado/citado, não compareceu ao ato de conciliação e, ainda, deixou de apresentar contestação.

Sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial, e ainda, condenando o Recorrente a dano moral no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), nos seguintes termos:

“...

Ante ao exposto, e nos termos do art. 487, inciso I do CPC c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DETERMINAR que o Reclamado proceda com a transferência do veículo

Fiat Palio, Cor: Branca, ano 2010/2011, placa NPK 0574/MT, chassi 9BD371134B1000456, código Renavam 274950227, e dos débitos existentes (Ipva, licenciamentos, Multas e etc), no prazo de cinco dias a contar desta data; assim como CONDENAR o Reclamado ao pagamento a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, e acrescidos juros de 1% ao mês a partir da citação. ...”

- nulidade de intimação.

A parte Recorrente ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que não foi intimada para a apresentação de defesa. Contudo, o Juízo de origem considerou que a citação do Recorrente foi realizada, proferindo a
sentença e concluindo que a parte recorrida seria responsável pela publicação dos valores referentes às dívidas oriundas do veículo.

Ocorre que, a parte recorrida ingressou com pedido de extensão por mais trinta dias, na qual foi negado id.
187430680
. Posteriormente, a parte autora foi intimada para requerer o que lhe fosse de direito, resultando na ausência de prazo para a defesa.

Ainda,
na Portaria Conjunta no. 412/PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021, onde inicialmente disciplinada a possibilidade de realização de atos de citação/intimação no modo eletrônico, vem assim disciplinada a matéria:

“...

Art. 1o Autorizar a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria.

§ 1o Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência;

§ 2o A adoção do recurso tecnológico indicado no caput pressupõe a existência no mandado a ser cumprido, do contato telefônico ou do e-mail, a fim de auxiliar no cumprimento da diligência;

§ 3o O ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça.

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. ...”

Assim, a diligência, sem a correta identificação do destinatário (
ausência de comprovação documental de identidade
), ou a comunicação do teor da intimação/citação, não serve à conclusão do ato.

Portanto, não há nos autos qualquer citação válida, culminando em nulidade dos atos processuais.

É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o da CF/88.

Resta evidente que a ausência de citação causou prejuízo à parte Reclamada/Recorrente, pois não lhe foi oportunizado o direito do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, pois a sentença consignou que a procedência do pedido decorreu exclusivamente da falta de provas para afastar as alegações do autor.

É certo que, diante de situação indissociável, todos aqueles diretamente envolvidos devem ser citados para integrar a lide, sob pena de a decisão de mérito não produzir efeitos sobre o réu faltante e, como a situação é incindível, não produzir efeitos sobre nenhum deles.

Nesse sentido:

“EMENTA: RAC – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA ACOIMADA DE INEXISTENTE – QUERELA NULITATIS INSANABILIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA COMO MATÉRIA COMPLEMENTAR À PRINCIPAL (FALTA DE CITAÇÃO) – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 - É de solar clareza que o caso narrado na petição inicial, embora com redação confusa e prolixa, versa sobre sentença inexistente por querela nulitatis, cujo direito discutido pode ser tratado por meio de Ação Anulatória, sendo prescindível o manejo da Ação Rescisória. 2 - Ao examinar as fases processuais, por vezes, o julgador se depara com atos viciados e que contaminam todo o processo.
O ato de citar o réu de maneira inadequada, por exemplo, não é capaz de dar-lhe o conhecimento da causa, obstando o seu direito de exercer o contraditório, e a sentença não poderá surtir efeitos, visto que a citação, primeiro ato processual com participação do réu, estará inquinada por defeito insanável
. 3 – Na espécie, a causa de pedir não é apenas a incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, mas principalmente a falta de citação de Olívio Vitório Grando, hoje espólio Apelante, demandado na Ação de Adjudicação Compulsória no 1074/2008 – Código 65405, e não foi pessoalmente citado, isso sem falar na falta de citação dos litisconsortes passivos necessários, que são os herdeiros de Antonia Grando, a qual já era falecida no momento da distribuição da ação e cujo fato foi reportado pelo Apelado naquela época. Ação Anulatória adequada para analisar a pretensão.”
(TJMT – 2o CDPv - 00040848720138110040 – rela. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 08/09/2021 – Dje 13/09/2021). Grifei.

Assim, diante da ausência de citação válida do Recorrente/Reclamado

ALVARO BARBOSA DA SILVA para formalizar a triangularização processual, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau, devendo-se oportunizar a devida citação da reclamada e intimação para audiência de conciliação e os demais atos posteriores para o deslinde processual.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, para que se promova a instrução processual, a contar da citação;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024